Tribunal: CARF
Processo: 15746.720188/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720188/2020-11
RESOLUÇÃO
1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NESTLÉ BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de questão
de fato, nos termos do voto do relator. Declarou-se suspeito o conselheiro Alberto Pinto de Souza
Junior e não votou.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Alberto
Pinto de Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interposto em face do Acórdão proferido
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 12.589/12.616,
Fl. 17330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
2
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, e multas, referentes
aos anos-calendário de 2016 e 2017, no valor histórico de R$ 985.233.728,63.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 12.631/12.686), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a autuação fiscal quanto à indedutibilidade dos royalties pagos à
Nestec está eivada de nulidade (erro de direito) porque a Autoridade Fiscal
pretende se valer de dispositivo legal não aplicável ao caso (art. 71, alínea
“d”, Lei no 4.506/64), haja vista que existem normas específicas que regulam
a dedução de despesas associadas a contratos de transferência de
tecnologia, as quais asseguram a plena dedutibilidade de tais despesas,
desde que observados determinados limites percentuais e que o contrato
seja averbado no INPI (art. 50, Lei n° 8.383/91), tendo a Impugnante
observado tais requisitos;
b) Que, ao contrário do que pretende sugerir a Autoridade Fiscal, sem qualquer
elemento probatório, os royalties em questão foram efetivamente pagos à
Nestec, que é uma empresa afiliada, porém independente, com milhares de
funcionários, responsável pelas funções de pesquisa e desenvolvimento do
Grupo Nestlé, e que efetivamente transfere todo o fluxo de conhecimento
tecnológico para a Impugnante, sendo a real beneficiária dos recursos;
c) Que a autuação fiscal quanto à indedutibilidade dos royalties está eivada de
nulidade por vício de motivação e ausência de fundamento legal (art. 10
inciso IV, do Decreto no 70.235/72), tendo em vista que a Autoridade Fiscal
pretende imputar à NSA, sócia direta da Impugnante, os pagamentos que a
Impugnante realizou, de fato e de direito, à afiliada Nestec, inexistindo
qualquer fundamento para a desconsideração de negócios jurídicos
praticados entre a Impugnante e a Nestec;
d) Que mesmo que a NSA figure como parte do Contrato de Fornecimento de
Tecnologia, não existe uma regra de beneficiário efetivo na legislação de
regência que possa atribuir a ela a condição de “beneficiária dedireito” dos
pagamentos realizados pela Impugnante à Nestec simplesmente por ser a
NSA a controladora do Grupo Nestlé;
e) Que ainda que se pudesse sustentar a aplicação do art. 71, alínea “d”, da Lei
no 4.506/64, ao caso concreto, a restrição à dedutibilidade de royalties
prevista nessa norma aplica-se apenas aos pagamentos em favor de sócios
diretos, sendo que a autuação fiscal pretende estender indevidamente seus
efeitos a pagamentos feitos pela Impugnante a uma empresa do mesmo
grupo econômico (Nestec), com a qual não tem relação societária direta, um
expediente que já foi rechaçado pela própria RF13 na Solução de Consulta
COSIT no 182/19;
f) Que, subsidiariamente, deve-se ter em conta que a D. Autoridade Fiscal
invocou de maneira equivocada o art. 71, alínea “d”, da Lei no 4.506/64,
Fl. 17331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
3
uma vez que a regra em questão é aplicável apenas a royalties pagos a
sócios pessoas físicas, interpretação essa que decorre do contexto das
regras especiais que regulam a dedutibilidade dos royalties e que é inclusive
confirmada pelos tribunais;
g) Que, subsidiariamente, a restrição de dedutibilidade prevista no art. 71,
alínea “d”, da Lei no 4.506/64, aplica-se exclusivamente ao IRPJ, não
podendo ser estendida à CSLL, a teor do que dispõe a IN RF13 no 1.700/17,
Anexo I, Item A.186;
h) Que, subsidiariamente, a autuação fiscal relativa à indedutibilidade de
royalties acabou por abarcar incorretamente as despesas de CIDE, as quais
são escrituradas pela Impugnante conjuntamente com as despesas de IRRF,
representando equívoco irrefutável da D. Autoridade Fiscal, já que as
despesas tributárias são dedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL (art. 344 do
RIR/99, vigente à época);
i) Que a suposta indedutibilidade de despesas de ICMS reflete, na realidade,
um erro na apreciação dos fatos por parte da Autoridade Fiscal, dado que a
Impugnante controla a dedutibilidade das provisões temporárias mediante a
adição do saldo final da provisão referente ao período de apuração e a
exclusão do saldo final da provisão em 31 de dezembro do ano anterior,
sendo tal metodologia facilmente comprovada com base na documentação
já apresentada;
j) Que é claramente indevida, a glosa de despesas com PLR paga aos diretores-
empregados da Impugnante, haja vista que a legislação de regência prevê,
expressamente, a possibilidade de dedução, como despesa operacional, das
participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados (art. 3o, §
1o, Lei no 10.101/00);
k) Que, subsidiariamente, a restrição de dedutibilidade pretendida pela
Autoridade Fiscal quanto aos pagamentos de participações nos lucros em
favor de administradores aplica-se exclusivamente ao IRPJ, não podendo ser
estendida à CSLL, a teor do que dispõe a IN RFB no 1.700/17, Anexo I, Item
A.163;
l) Que é indevida a glosa de despesas de multa sobre o FGTS, uma vez estas
correspondem a multas de natureza rescisória pagas em razão de previsão
legal expressa, refletindo gasto usual, normal e recorrente para qualquer
empresa brasileira, inclusive a própria Impugnante;
m) Que não deve subsistir a multa isolada por suposta insuficiência do
recolhimento de estimativas mensais, pois inaplicável quando há
concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido no
ajuste anual (princípio da consunção ou da absorção), conforme
reconhecem os precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”);
n) Que não deve subsistir a multa regulamentar por supostas omissões no
Registro X291 da ECF, seja pela ausência de obrigação de preenchimento de
Fl. 17332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
4
referido registro, seja pelo evidente caráter confiscatório e desproporcional
da referida cobrança, especialmente quando esta não guarda qualquer
relação com o valor do tributo devido, sendo a sua exigência
manifestamente vedada pela jurisprudência dos tribunais; e
o) Por fim, requer, subsidiariamente, que a d. Autoridade Fiscal, ao recalcular o
IRPJ e CSLL em razões das supostas infrações, desconsiderou os prejuízos
fiscais acumulados e as antecipações efetuadas e declaradas em ECF, sendo
necessário, caso mantidas as autuações, o recálculo dos tributos devidos.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, decidiu converter os
autos em diligência (fls. 13.188/13.197), a fim de que a autoridade fiscal responsável pelos
lançamentos tributários, ou, em caso de impossibilidade, que o auditor-fiscal designado para a
realização da diligência abaixo reproduzida:

a) Manifeste-se em relação aos supostos erros alegados nos cálculos
referentes às glosas das exclusões de despesas atreladas a débitos de ICMS,
juros e multas, e, em caso de concordância, ainda que parcial, que seja
elaborada planilha com os ajustes necessários em relação ao recálculo do
lucro real, das multas isoladas e dos tributos lançados;
b) Junte aos autos os registros contábil-fiscais em que se baseou para efetuar
os lançamentos tributários em litígio, com os devidos apontamentos, a fim
de viabilizar uma análise mais acurada da lide por parte deste Colegiado;
c) Apure os saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
de CSLL e elabore tabela realizando os ajustes na apuração do Lucro Real
com as eventuais compensações desses saldos nos termos da lei, refazendo,
consequentemente, os demais cálculos relativos aos créditos tributários
lançados;
d) Manifeste-se sobre a existência ou não das alegadas antecipações de IR
efetuadas; em caso afirmativo, que seja realizado os ajustes necessários na
tabela de cálculos que resultou nos créditos tributários constituídos.

Em atendimento ao solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (fls.
13.202/13.203), sob os seguintes fundamentos:

a) Que, de fato, por equívoco, foram considerados no demonstrativo anexo ao
Termo de Verificação Fiscal os valores acumulados das exclusões no Lalur
referentes às despesas com a quitação de créditos tributários lançados pelos
fiscos estaduais, o que agora é regularizado, conforme planilha de recálculo
do lançamento, anexa a este relatório. Ainda a esse respeito, reafirma a
fiscalização que essas exclusões no Lalur são indevidas, uma vez que
Fl. 17333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
5
referem-se a créditos tributários apurados pelos fiscos estaduais a partir de
glosas de créditos indevidos na apuração do ICMS a recolher e que não tem
nenhum reflexo na apuração do resultado. Na verdade, o contribuinte, em
períodos passados, já deduziu integralmente da Receita Bruta o ICMS
incidente sobre suas vendas. Demais gastos pertinentes a esse tema, como
por exemplo multas, juros e honorários advocatícios também são
indedutíveis no resultado, porquanto não são necessários à manutenção das
atividades normais do contribuinte;
b) Que estão juntados a este relatório os razões das contas contábeis 6005080
– Rescisão de Contrato, 6010000 – Participação nos Lucros e Resultados,
3030010 – Assistência Técnica Ajustada e 3032010 – Impostos e Taxas sobre
Assistência Técnica e 2043020 – Provisão para Taxas Riscos e Litígios, bem
como o Lalur – Partes A e B, que embasaram a planilha de cálculo do
lançamento anexa ao Termo de Verificação Fiscal às fls. 12581/12586.
Oportuno destacar que as análises desses registros contábeis foram
complementadas com as informações e documentos apresentados pelo
próprio contribuinte às fls. 10901 a 10994, 11058 a 11997, 12000 a 12061,
12065 a 12068 e 12076 a 12389 destes autos;
c) Que os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL foram
compensados no Lucro Líquido ajustado, conforme planilha de recálculo
anexa a este relatório. No entanto, pondera esta fiscalização que essas
compensações tratam-se, salvo melhor entendimento, de faculdade
concedida ao contribuinte quando tempestivamente apura lucro líquido
ajustado em sua escrituração contábil-fiscal. De se observar que na ECF do
Exercício de 2020, ano-calendário de 2019, no Registro M-510 – Controle de
Saldos das Contas Padrão da Parte B do Lalur, existe escriturado o saldo
inicial de prejuízo operacional de R$ 2.279.540.064,01, com utilização de R$
88.247.722,52;
d) Que não foram confirmados na conta de passivo 20103 – Impostos e
Contribuições a Recolher os pagamentos de IR e CSLL no exterior, nos
valores de R$ 7.842.482,43 e R$ 5.480.430,00, relativos aos períodos de
junho/2016 e setembro/2016, respectivamente, conforme extração dos
lançamentos contábeis anexa este relatório. Porém, foram localizados nas
DCTF débitos declarados e quitados por compensação, sendo R$ 566.012,99
de CSLL – Estimativa, período de apuração junho/2016, e R$ 4.639.820,96,
período de apuração setembro/2016, e IRPJ – Estimativa no valor de R$
6.835.165,63, período de apuração setembro/2016, o que pode ser
observado nas telas anexas a este relatório. Esses valores foram
considerados na planilha de recálculo elaborada nesta diligência fiscal.

Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o contribuinte apresentou
manifestação (fls. 13.250/13.270), além de reiterar a base das suas alegações de defesa, sustenta
que:
Fl. 17334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
6
a) A Autoridade Fiscal realizou ajustes relativos às despesas com débitos de
ICMS, retificando o valor de R$ 345.591.068,88 para R$ 209.349.104,39.
Entretanto, manteve o entendimento de que a Impugnante, em períodos
passados, deduziu integralmente da receita bruta o ICMS incidente sobre as
vendas, e que, portanto, não poderia deduzir esses valores novamente
quando do pagamento da anistia;
b) Que esse entendimento se mostra equivocado, na medida em que a
exclusão de R$ 209.349.104,39 não é composta apenas de ICMS, e que em
verdade apenas R$ 138.817.100,61 se referem a pagamento de débitos de
ICMS/honorários pelas anistias, e que o valor remanescente se refere a
ajustes na provisão, bem como porque a Autoridade Fiscal se vale de meras
presunções ao alegar que os valores de ICMS eram sobre vendas, mas não
traz prova da natureza das autuações, desconsiderando a peculiaridade dos
gastos, a dinâmica própria de contabilização do ICMS e seus efeitos na
apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL, posto que o crédito de ICMS
glosado deixou de ser deduzido de sua apuração de IRPJ/CSLL em períodos
anteriores, por conta de registro a menor de estoque ou porque tais valores
representam a parcela de um ICMS que veio a ser considerado “não
recuperável”;
c) Que não se trata de uma controvérsia de natureza interpretativa, mas sim
fática: a dedução de tais despesas é o reflexo de um gasto efetivamente
incorrido nos anos de 2016 e 2017 e que não fora deduzido na apuração do
IRPJ/CSLL de períodos anteriores, em razão da metodologia de
contabilização do ICMS a Recuperar. O reconhecimento da dedutibilidade
das despesas em questão simplesmente equaliza a situação da Impugnante
em comparação com uma hipótese em que o valor do ICMS tenha sido
considerado “não recuperável”;
d) Que no relatório de diligência a Autoridade Fiscal além de mencionar a glosa
do “ICMS, juros e multas punitivas”, menciona “honorários advocatícios”
como gastos supostamente indedutíveis, o que nunca foi mencionado no
TVF. Ou seja, as despesas de honorários advocatícios não foram sequer
objeto da autuação, razão pela qual é de se concluir que houve a alteração
no critério jurídico do lançamento, vedado pelo art. 146 do CTN;
e) Que no tocante ao Item 04 do relatório da diligência, procedem apenas em
parte os argumentos da Autoridade Fiscal, na medida que apenas
considerou as antecipações que constam em DCTF. Segue aduzindo que a
Autoridade Fiscal não considerou o Imposto Pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital, os quais foram utilizados para reduzir o
IRPJ e CSLL devido;
f) Que tais antecipações podem ser facilmente identificadas na ECF relativa ao
ano calendário 2016 (fls. 13137/13176), às páginas 11, 16 e 30 e Registros
N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa e N660 - Apuração da CSLL
Mensal por Estimativa.
Fl. 17335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
7
Posteriormente, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiu
o Acórdão n.o 107-013.441 (fls. 13.308/13.368) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO
DE ATOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação legal
quando verificado que, no Termo de Verificação Fiscal, há clara e objetiva
descrição dos fatos, na qual o Auditor-Fiscal informa as declarações e
documentos examinados, bem como as infrações detectadas e a respectiva
fundamentação legal.
NULIDADE.
MULTA
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA À NORMA. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
O procedimento fiscal para aplicação de multa regulamentar que não
emite intimação para fins de
correção das inexatidões, incorreções
ou omissões na Escrituração Contábil Fiscal, em clara inobservância à lei,
impede a concessão da redução de 50% na penalidade, em flagrante
prejuízo ao contribuinte, acarretando a nulidade da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS DE ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PESSOA
PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE.
O fato de as remessas ao exterior a título de pagamento de royalties serem
realizadas a pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico não
implica a indedutibilidade prevista na alínea “d” do parágrafo único do art.
71 da Lei no 4.506, de 1964, quando verificado que o beneficiário não
detinha participação societária na empresa remetente das remessas.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
Fl. 17336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
8
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher,
ainda que assuma o ônus do imposto.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ADMINISTRADOR EMPREGADO. DESPESA
INDEDUTÍVEL.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins
de determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa
jurídica atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham
vínculo de emprego com a pessoa jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2017
GLOSA DE DESPESAS. DÉBITOS DE ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
MULTAS. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVISÕES. PARCELAS
DEDUTÍVEIS E INDEDUTÍVEIS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Para fins de apuração do lucro real, o valor do ICMS objeto de lançamento
de ofício, quando não recuperável como crédito na escrita fiscal do
contribuinte, compõe o custo de aquisição da respectiva mercadoria
destinada à venda, e os juros de mora a ele acrescidos constituem despesa
dedutível. Todavia, as multas punitivas por infrações fiscais e os juros de
mora a ela acrescidos são indedutíveis.
As despesas com honorários advocatícios, em virtude de cômputo de
crédito indevido de ICMS que resultou em lançamento de ofício, são
indedutíveis, visto que não se caracterizam como despesas necessárias,
usuais ou normais à atividade da pessoa jurídica.
Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas.
Constatado que o montante de despesas glosadas engloba parcelas
dedutíveis e indedutíveis, cabe ao contribuinte segregar as respectivas
parcelas, para aproveitamento daquelas cujas dedutibilidades é permitida.
No processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre
omissão de rendimentos devem ser provadas pelo Fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do
crédito tributário devem ser provadas pelo contribuinte.
MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 17337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
9
A multa de 40% sobre o saldo do FGTS em decorrência de demissão sem
justa causa, não tem o intuito de punir o empregador, o qual não infringe
nenhuma lei ao demitir seu empregado.
Trata-se de multa cuja natureza é de indenização compensatória paga ao
empregado pela quebra inesperada de contrato sem motivo causado pelo
trabalhador.
Acrescente-se que a admissão e demissão de empregados são atos
habituais e necessários à empresa, a depender do momento, necessidade e
estratégias traçadas.
Assim como é reconhecida a dedutibilidade das multas compensatórias na
seara tributária, o mesmo tratamento deve ser dado às multas
compensatórias inerentes à lei não tributária.
PREJUÍZOS FISCAIS. SALDOS DISPONÍVEIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DILIGÊNCIAS CONFIRMATIVAS. COMPENSAÇÃO.
Confirmada através de diligência a existência de saldo de prejuízos fiscais
de períodos anteriores, o mesmo deve ser compensado para fins de
apuração do lucro real, observado o limite estabelecido no art. 15 da Lei
9.065/1995.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
Fl. 17338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
10
ADMINISTRADOR EMPREGADO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DESPESA
DEDUTÍVEL.
As participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a seus
administradores são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As normas fiscais que disciplinam a exigência de IRPJ aplicam-se à CSLL
reflexa, no que cabíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é considerada débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela SRF, para fins de aplicação do
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Sendo assim, configura-se regular a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Fl. 17339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
11

Inicialmente, a DRJ consigna que o Termo de Verificação Fiscal embora concisa, há
clara e objetiva descrição dos fatos, na qual o auditor-fiscal informou as declarações e
documentos examinados, assim como as infrações detectadas e a fundamentação legal, de modo
que não houve ausência de base legal, a fundamentar as infrações descritas no Auto.
No tocante à multa regulamentar de que trata o art. 8o-A, II, §3o do Decreto-Lei no
1.598/1977, considerou-a nula, por entender que a ausência de intimação para que o contribuinte
corrigisse a sua ECF acabou por cercear o seu direito à ampla defesa e a redução da multa em
50%, no caso de regularização do erro.
No tocante ao mérito, inicia a análise dando razão ao Impugnante, no que se refere
à dedutibilidade dos royalties da base de cálculo da CSLL, o que fez com base na Súmula CARF n.o
Fl. 17340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
12
117. No que se refere à dedutibilidade dos royalties da base do IRPJ, entendeu a DRJ que também
assiste razão ao contribuinte, na medida em que as provas constantes nos autos atestam as
remessas ao exterior do interessado à Nestec como contraprestação pelo fornecimento de
tecnologia, a qual detinha o know-how e a licença para exploração.
Afastou o argumento da Fiscalização, de que a glosa estaria fundamentada na alínea
“d” do parágrafo único do art. 71 da Lei n.o 4.506/1964, posto que a Nestec não consta do quadro
societário da impugnante, e que o simples fato de a Nestec estar inserida no mesmo grupo
econômico da Nestlé S.A, não a torna uma mera intermediadora desta, como também não a torna
sócia do contribuinte.
Também julgou procedentes a alegação do contribuinte acerca da dedutibilidade da
CIDE atrelada ao pagamento dos royalties, posto que os tributos e as contribuições são dedutíveis
conforme art. 344, caput e § do RIR/99.
Com relação à dedutibilidade do ICMS objeto de lançamento de ofício, acatou o
cálculo da fiscalização, após a diligência, a fim de reduzir a glosa de R$ 345.591.068,88 para R$
209.349.104,39, para fins de cálculo da apuração do IRPJ e CSLL, afastando as alegações do
contribuinte em sua manifestação à diligência, por entender que ele busca inverter o ônus
probatório, todavia, tratando-se de despesas, é ônus do contribuinte a comprovação de sua
dedutibilidade.
Ademais, consignou que as multas são indedutíveis, conforme disposto no § 5o do
art. 344 do RIR/99, assim como os honorários advocatícios, posto que são gastos que não fazem
parte da atividade normal e habitual da empresa, assim como a diferença líquida entre reversão
de provisões e novas provisões, vale dizer que as provisões, em regra, são indedutíveis, salvo nos
casos expressamente autorizados, conforme art. 335 do RIR/99.
No tocante à despesa de PLR paga aos diretores, reproduziu o teor da Solução de
Consulta COSIT n.o 546/2017, para dispor a dedutibilidade das mencionadas despesas apenas no
que se refere à CSLL.
Com relação à multa sobre o FGTS, deu razão ao contribuinte e afastou a glosa
sobre tais valores, o que o fez sob o entendimento de que as multas compensatórias são
dedutíveis, conforme Parecer Normativo CST no 61/1979.
Com referência à multa isolada sobre estimativas, manteve-a sob o fundamento de
que a multa em questão é aplicada em decorrência de inobservância de obrigação acessória, isto
é, a falta de pagamento das estimativas de IRPJ e CSLL, não se confundindo com os tributos
apurados ao final do período.
Com relação à alegação de que a Fiscalização não teria considerado, na diligência, o
valor do imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, os quais foram
utilizados para reduzir o IRPJ e CSLL devidos, a DRJ afastou-a sob o argumento de que o
interessado não juntou aos autos os comprovantes dos pagamentos do IR no exterior, nos moldes
Fl. 17341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
13
do art. 26, §2o da Lei no 9.249/1995 c/c art. 25, §§5o, 5oA da Instrução Normativa RFB No
1520/2014, condição sine qua non para o aproveitamento desses valores.
Por fim, consigna que a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Conforme DARF anexo à intimação do resultado do julgamento (fls. 13380/13381) a
DRJ reduziu o valor histórico autuado de R$ 985.233.728,63 para R$ 6.392.123,35, decisão
submetida a Recurso de Ofício.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
13.389/13.433), em que além de reiterar os argumentos tecidos na defesa, aduz o que se segue:

a) Alega nulidade da decisão recorrida, em razão de ter ocorrido alteração do
critério jurídico do lançamento, procedimento vedado pelo art. 146 do CTN.
Isso porque, o critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal para a glosa
dos débitos de ICMS, acrescidos de juros e multa, foi que os valores de ICMS
não influenciaram o resultado fiscal, pois já haviam sido excluídos da receita
bruta em períodos anteriores, com fundamento no art. 280, do RIR/99, e
que o Acórdão por um lado, se apegou ao texto do Relatório de Diligência
Fiscal, que inovou ao mencionar os "honorários advocatícios" como gastos
supostamente indedutíveis, o que nunca foi mencionado no TVF ou no Auto
de Infração, e por outro, inovou completamente quanto à glosa da diferença
líquida da reversão de provisões, correção monetária de provisões e novas
provisões e quanto à fundamentação para a glosa de multas punitivas,
também não mencionadas na autuação;
b) Que em nenhum momento a Autoridade Fiscal pretendeu glosar despesas
com honorários advocatícios e diferença líquida entre reversão de provisões,
correção monetária e novas provisões, tanto que estando ciente da
existência dos valores a título de reversão de provisões desde a fiscalização,
não os incluiu no Auto de Infração/TVF;
c) Que não realizou a exclusão/dedução indevida, no cálculo do lucro real, dos
valores a título de reversões de provisões, correção monetária de provisões,
reclassificações para curto prazo e novas provisões. O que houve foi uma
mera neutralização de efeitos da movimentação contábil de provisões, como
é comum e corriqueiro no controle de provisões de qualquer empresa;
d) Que de forma equivocada, os valores de honorários advocatícios e de
diferença líquida entre provisões, correção monetária e novas provisões
foram englobados no valor total glosado;
e) Que o acórdão recorrido reconheceu que os valores de ICMS e juros são
despesas dedutíveis, mas como a Recorrente supostamente não teria
desmembrado os valores, não seria possível saber o quantum do ICMS e
juros;
Fl. 17342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
14
f) Que a Recorrente juntou às fls. 13068/13134 dos autos todos os
documentos de arrecadação de receita estadual gerados no âmbito das
anistias. Em tais documentos de arrecadação, constam todos os valores
individualizados a título de principal, juros, multas e honorários. Ou seja, a
Recorrente acostou a documentação que demonstra os valores
desmembrados;
g) Que a glosa do crédito altera completamente a metodologia de
contabilização do resultado da empresa, já que se por qualquer razão o valor
do crédito vem a ser considerado “indevido”, o valor do ICMS passa a ser um
tributo “não recuperável”, e a consequência lógica é a sua incorporação
automática ao custo da mercadoria adquirida, de modo que convalida-se
uma hipótese em que o estoque terá sido registrado por valor inferior ao
correto, o que consequentemente terá ocasionado o registro de um lucro
tributável maior;
h) Que é correto que se considere como dedutível a despesa para a quitação
de auto de infração pela glosa de créditos de ICMS, como fez a Recorrente.
Afinal, essa quitação tem o mesmo efeito de uma baixa posterior do crédito
de ICMS (baixa essa que é plenamente dedutível) ou de um “reajuste” no
valor do estoque para reconstituir o seu saldo, de forma a incluir o montante
do ICMS considerado não recuperável, conforme laudo técnico contábil
anexado ao Recurso;
i) Que a baixa de crédito não recuperável é plenamente dedutível porque, em
última instância, é uma forma de se reconhecer que tal valor representa
parte do custo das mercadorias, cuja dedutibilidade é assegurada pelo art.
301 §3° do Regulamento de Imposto de Renda;
j) Que ainda que não se entenda pela nulidade apontada acima – alteração do
critério jurídico – cabe demonstrar a insubsistência das glosas das despesas
de multas, honorários advocatícios e diferenças líquidas de reversão de
provisões, correção monetária de provisões e novas provisões;
k) Que não restam dúvidas que as despesas de multa e honorários advocatícios
são, de fato, operacionais, visto que necessárias, usuais e normais nas
operações de qualquer empresa, especialmente considerando a magnitude
da operação da Recorrente, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo art.
47, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 4.506/64, ou seja, para gozar do direito
constitucional de acesso à Justiça, é necessário e obrigatória a atuação de
advogados, os quais, logicamente, atribuem remuneração aos trabalhos
prestados, inclusive, em caso de êxito;
l) Que no caso das diferenças líquidas de reversão de provisões, correção
monetária de provisões e novas provisões, a Recorrente afirma que não
realizou a exclusão/dedução indevida dos valores a título de reversões de
provisões, correção monetária de provisões, reclassificações para curto
prazo e novas provisões. O que houve foi uma mera neutralização de efeitos
da movimentação contábil de provisões, como é comum e corriqueiro no
controle de provisões de qualquer empresa;
Fl. 17343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
15
m) Por fim, para não restar dúvidas sobre a composição do saldo de R$
70.532.003,78, que compõe o valor líquido da exclusão realizada pela
Recorrente, é necessário compreender que esse montante abrange: (i) uma
exclusão de R$ 237.944.435,59 relacionada à reversão de provisões de
períodos anteriores, cujo objetivo é neutralizar o efeito da receita registrada
na conta contábil 7015170, e (ii) adições nos valores de R$ 149.359.057,57 e
R$ 18.053.374,24 que dizem respeito, respectivamente, à constituição de
novas provisões e à correção monetária de provisões anteriormente
constituídas, sendo que a adição teve o objetivo de anular os efeitos da
despesa lançada na conta contábil 7015160.
n) Destaca-se que não se verifica qualquer proibição para a dedução das
despesas de PLR paga aos diretores que tenham a condição de empregados,
o que correspondente exatamente ao caso da Recorrente. A participação
nos lucros e resultados é um direito constitucional que tem como objetivo o
incentivo ao desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e
tecnológica e inovação, instituído pelo art. 7o, inciso XI, e art. 218, § 4o, da
Constituição Federal.
o) Questiona ainda a incidência da multa isolada sobre estimativas por
entender que não foi considerado o imposto pago no exterior sobre os
lucros;
p) Questiona ainda a concomitância de multa isolada e de ofício, defendendo a
aplicação da Súmula CARF 105 e a incidência de juros sobre mora;
q) Caso mantida a multa, defende ainda a existência de outros erros no cálculo
das estimativas mensais que serviram de base de cálculo, apresentando
planilha de recálculo (Arq_nao_pag0001);

Em seguida, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário
(fls. 16.677/16.708), o que fez sob as seguintes alegações:

a) Alegou que a DRJ considerou, em tese, que seria viável parte da dedução
pretendida, caso o contribuinte tivesse cumprido o ônus probatório que lhe
cabia, de modo que a preliminar de nulidade por alteração do critério
jurídico deve ser afastada, pois não se tratou de alterar o critério mas
apenas de ônus da comprovação;
b) Que não merece guarida a tese do sujeito passivo de que seria nulo o
lançamento em relação à glosa dos valores de honorários e dos valores a
título de diferença líquida de reversão de provisões, de correção monetária
de provisões e de novas provisões. Todos esses itens foram tratados de
forma englobada pela autoridade fiscal em razão da forma de escrituração
adotada pelo contribuinte, que não pode se beneficiar da própria torpeza;
Fl. 17344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
16
c) Que todos os valores passíveis de serem deduzidos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, já foram excluídos do lançamento pela DRJ, tendo transcrito
extenso trecho do Acórdão para sustentar suas alegações;
d) Que a regra do art. 463 do RIR/99, que impõe seja adicionado ao lucro
líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real, a PLR
atribuída a administradores, aplicasse, inclusive a diretores empregados, eis
que se trata de norma mais específica do que aquela estatuída no art. 359
do RIR/99, tal como bem ponderou a Solução de Consulta COSIT no
546/2017, de modo que correta a glosa fiscal, no IRPJ, no que toca à PLR
destinada a diretores;
e) O contribuinte deve pagar a multa disposta no art. 44, inciso II, alínea “b”,
pois não se configura, no presente caso, hipótese que dispense a exigência.
Que no caso, não há dúvida de que o Recorrente optou por recolher o IRPJ e
a CSLL pelo regime de estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de
que o Recorrente descumpriu o regime, pois não recolheu integralmente o
tributo, e não justificou o não recolhimento mediante a apresentação dos
balancetes de suspensão ou redução;
f) Por fim, que nos termos da Súmula CARF n.o 108, já restou pacificado que
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.

Em sessão realizada em 11 de março de 2024, esta Turma analisou as matérias
recursais e decidiu converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-001.003
(16.711/16.729).
Em síntese, o Relator rejeitou as preliminares de nulidade arguidas pela Recorrente,
consignando que o detalhamento das glosas decorreu do contraditório estabelecido no processo,
não havendo vício de motivação ou alteração do critério jurídico, aplicando o princípio da boa-fé
objetiva para afastar a alegação de venire contra factum proprium.
No mérito, o Relator discordou da tese de que honorários advocatícios e multas
pagas à Fazenda Pública em razão do reconhecimento de dívidas de ICMS pudessem ser
considerados despesas operacionais.
Reconheceu, contudo, que a DRJ considerou dedutíveis o ICMS e os juros de mora,
mas deixou de acolher a dedutibilidade por entender ausente a discriminação adequada dos
valores glosados. Consignou que nos autos existem documentos que discriminam os montantes
pagos a título de principal, multa, juros e honorários, devendo a unidade de origem validar tal
discriminação.
Quanto ao imposto pago no exterior e aos alegados erros no cálculo das estimativas
mensais, entendeu necessária manifestação técnica da fiscalização sobre os novos documentos e
planilhas apresentados em sede recursal.
Fl. 17345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
17
Diante do exposto, o Colegiado, por unanimidade de votos, converteu o julgamento
em diligência, determinando que a unidade de origem: (a) valide a discriminação dos valores que
compõem a glosa de R$ 209.349.104,39; (b) analise os documentos relativos ao imposto pago no
exterior; (c) examine os erros alegados no cálculo das estimativas; (d) elabore relatório conclusivo
e novos cálculos; (e) intime o contribuinte para manifestação; e (f) retorne os autos para
julgamento.
Tendo sido intimado pela Autoridade Fiscal, o Contribuinte apresentou a
Manifestação à Diligência Fiscal (fls. 16.740/16.744). Nesta peça, a Recorrente contextualizou a
composição da glosa de R$ 209.349.104,39, esclarecendo que ela não se referia exclusivamente a
ICMS, mas era composta por: (a) R$ 138.817.100,61 relativos ao pagamento de débitos de ICMS e
honorários de anistias estaduais; e (b) R$ 70.532.003,78 referentes a ajustes contábeis de
movimentação de provisões (diferença líquida entre reversão, novas provisões e correção
monetária).
Na sequência, o Auditor-Fiscal produziu o Relatório de Diligência Fiscal (fls.
16.790/16.793), apresentando as seguintes conclusões:

a) Quanto à composição da glosa (R$ 209.349.104,39): A fiscalização validou
integralmente a planilha e os argumentos da Recorrente apresentados às fls.
16.740/16.744. O Auditor confirmou, mediante conferência das guias
estaduais e lançamentos contábeis, a veracidade dos pagamentos de ICMS e
honorários, bem como a correção dos lançamentos de reversão de provisões
que compunham o saldo remanescente, atestando a regularidade da
segregação apresentada;
b) Quanto ao Imposto Pago no Exterior: Após analisar a planilha "Composição
IR retido" e cruzar com os documentos das fls. 13.457 a 15.355, a
fiscalização validou apenas 222 dos 449 pagamentos indicados. O Auditor
concluiu que foi comprovado documentalmente apenas o montante de R$
8.587.691,15, glosando a diferença em relação aos R$ 16.050.110,28
pleiteados inicialmente, sob a justificativa de falta de comprovação
documental integral;
c)
Quanto ao Recálculo das Estimativas: A fiscalização refez os cálculos do IRPJ
e CSLL. Embora tenha acatado as deduções relativas ao PAT e salário-
maternidade, considerou, para fins de dedução do imposto pago no exterior,
apenas a parcela validada de R$ 8.587.691,15 (referente a 2016),
desconsiderando os valores de setembro/2016 por ausência de
comprovação.

Intimada a se manifestar sobre o resultado do Relatório Fiscal, a Recorrente
apresentou nova Manifestação (fls. 16.804/16.813), na qual:

Fl. 17346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
18
a) Concorda com a validação da glosa de R$ 209.349.104,39, reiterando que,
uma vez validada a natureza das despesas (multas, honorários e ajustes de
provisões), tais valores devem ser considerados dedutíveis ou neutros
fiscalmente;
b) Discorda parcialmente da análise do imposto pago no exterior. A Recorrente
alega que localizou novos certificados que não haviam sido considerados, no
valor adicional de R$ 6.802.631,12. Requer a juntada destes novos
documentos nesta fase (anexos à manifestação), invocando o princípio da
verdade material e jurisprudência do CARF, para que seja reconhecido o
total de R$ 15.390.322,27 (R$ 8,5 mi validados + R$ 6,8 mi novos);
c)
Contesta o recálculo das estimativas mensais feito pela fiscalização.
Argumenta que o cálculo deve ser refeito para: (i) incluir a dedução integral
do imposto pago no exterior considerando os novos documentos
apresentados (R$ 15,3 milhões); e (ii) deduzir a PLR paga a diretores da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL (ou, subsidiariamente, ao menos da CSLL
conforme já decidido pela DRJ), ponto que não foi observado na planilha da
fiscalização.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os Recursos Voluntário e de Ofício são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Como já ressaltado na Resolução 1401-001.003, do valor originalmente lançado
remanesce em discussão para fins de Recurso Voluntário aproximadamente 0,6%, contra o qual o
Recorrente se insurge. De forma consolidada e resumida permanece o Recorrente irresignado em
face da: i) dedutibilidade de débitos de ICMS e respectivos encargos decorrentes de anistia; ii)
dedutibilidade de PLR pago a Diretores empregados; iii) insubsistência da multa isolada, erros no
seu cálculo decorrente da não consideração de imposto pago no exterior; iv) aplicação de
concomitância e ilegalidade de incidência de juros sobre multa.
Em sessão realizada em 11 de março de 2024, esta Turma analisou as matérias
recursais e decidiu converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-001.003
(16.711/16.729).
Fl. 17347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
19
O Colegiado, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência,
determinando que a unidade de origem: (a) valide a discriminação dos valores que compõem a
glosa de R$ 209.349.104,39; (b) analise os documentos relativos ao imposto pago no exterior; (c)
examine os erros alegados no cálculo das estimativas; (d) elabore relatório conclusivo e novos
cálculos; (e) intime o contribuinte para manifestação; e (f) retorne os autos para julgamento.
O Auditor-Fiscal produziu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 16.790/16.793),
apresentando as seguintes conclusões:

a) Quanto à composição da glosa (R$ 209.349.104,39): A fiscalização validou
integralmente a planilha e os argumentos da Recorrente apresentados às fls.
16.740/16.744. O Auditor confirmou, mediante conferência das guias
estaduais e lançamentos contábeis, a veracidade dos pagamentos de ICMS e
honorários, bem como a correção dos lançamentos de reversão de provisões
que compunham o saldo remanescente, atestando a regularidade da
segregação apresentada;
b) Quanto ao Imposto Pago no Exterior: Após analisar a planilha "Composição
IR retido" e cruzar com os documentos das fls. 13.457 a 15.355, a
fiscalização validou apenas 222 dos 449 pagamentos indicados. O Auditor
concluiu que foi comprovado documentalmente apenas o montante de R$
8.587.691,15, glosando a diferença em relação aos R$ 16.050.110,28
pleiteados inicialmente, sob a justificativa de falta de comprovação
documental integral;
c) Quanto ao Recálculo das Estimativas: A fiscalização refez os cálculos do IRPJ
e CSLL. Embora tenha acatado as deduções relativas ao PAT e salário-
maternidade, considerou, para fins de dedução do imposto pago no exterior,
apenas a parcela validada de R$ 8.587.691,15 (referente a 2016),
desconsiderando os valores de setembro/2016 por ausência de
comprovação.

Intimada a se manifestar sobre o resultado do Relatório Fiscal, a Recorrente
apresentou nova Manifestação (fls. 16.804/16.813), na qual:

a) Concorda com a validação da glosa de R$ 209.349.104,39, reiterando que,
uma vez validada a natureza das despesas (multas, honorários e ajustes de
provisões), tais valores devem ser considerados dedutíveis ou neutros
fiscalmente;
Fl. 17348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
20
b) Discorda parcialmente da análise do imposto pago no exterior. A Recorrente
alega que localizou novos certificados que não haviam sido considerados, no
valor adicional de R$ 6.802.631,12. Requer a juntada destes novos
documentos nesta fase (anexos à manifestação), invocando o princípio da
verdade material e jurisprudência do CARF, para que seja reconhecido o
total de R$ 15.390.322,27 (R$ 8,5 mi validados + R$ 6,8 mi novos);
c) Contesta o recálculo das estimativas mensais feito pela fiscalização.
Argumenta que o cálculo deve ser refeito para: (i) incluir a dedução integral
do imposto pago no exterior considerando os novos documentos
apresentados (R$ 15,3 milhões); e (ii) deduzir a PLR paga a diretores da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL (ou, subsidiariamente, ao menos da CSLL
conforme já decidido pela DRJ), ponto que não foi observado na planilha da
fiscalização;

O que se verifica, é que a diligência foi, em quase sua totalidade, favorável ao
contribuinte.
Em relação à verificação da composição dos valores que compõem a glosa dos R$
209.349.104,39, a autoridade diligente confirmou 100% da composição. Por sua vez, a
dedutibilidade de valores como multa, juros e honorários é matéria de mérito a ser debatida por
esta turma.
Entretanto, a Recorrente se insurgiu quanto ao resultado da diligência e pleiteia,
neste momento, nova conversão em diligência. Entendo que deva ser acolhido tal pedido. Explico.
No que se refere à comprovação do IR pago no exterior, após analisar a planilha
"Composição IR retido" e cruzar com os documentos das fls. 13.457 a 15.355, a fiscalização validou
apenas 222 dos 449 pagamentos indicados.
O Auditor concluiu que foi comprovado documentalmente apenas o montante de
R$ 8.587.691,15, glosando a diferença em relação aos R$ 16.050.110,28 pleiteados inicialmente,
sob a justificativa de falta de comprovação documental integral.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal entendeu que os documentos
apresentados não seriam suficientes para se comprovar a integralidade do IR pago no exterior.
Por sua vez, a Recorrente em sede de manifestação, alega que localizou novos
certificados que não haviam sido considerados, no valor adicional de R$ 6.802.631,12. Requereu a
juntada complementar destes novos documentos nesta fase (anexos à manifestação), invocando o
princípio da verdade material e jurisprudência do CARF, para que seja reconhecido o total de R$
15.390.322,27 (R$ 8,5 mi validados + R$ 6,8 mi novos).
Pois bem, entendo que os documentos complementares devam se conhecidos.
Fl. 17349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
21
O presente lançamento constituiu crédito tributário em montante histórico
aproximado de R$ 1 bilhão de reais, reportando a infrações que demandam análise documental
complexa e exaustiva.
O presente processo administrativo já possui mais de 17 mil laudas pagináveis, o
que apenas confirma a complexidade probatória e o esforço da contribuinte na produção
probatória e no diálogo com as decisões e resoluções de diligência. Tanto assim que, do valor
originalmente lançado, aproximadamente 99,4% já foram afastados pela DRJ (objeto de Recurso
de Ofício) e parcela adicional foi afastada pela última resolução de diligência.
Entretanto, tratando-se de montante bilionário, qualquer mínimo percentual tem
valor significativo.
Cumpre ressaltar ainda que, parte da documentação que resultou na análise
favorável do relatório conclusivo já havia sido entregue em sede de fiscalização, outra parte em
impugnação e, mesmo assim, não foram consideradas quando da decisão de primeira instância.
Neste ponto, tratando-se a glosa de IR do exterior como infração única que reporta
a mais de 400 (quatrocentos) pagamentos, entendo não ser razoável analisar, para fins de
preclusão, os pagamentos isoladamente, mas sim, que a documentação agora apresentada trata-
se de complemento documental a partir da análise procedida pela autoridade diligente.
Portanto, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que a
apresentação de tais documentos se dá em diálogo com a diligência procedida, portanto deles
conheço.
A partir daí, entendo que deve ser acatado o pedido de nova diligência para se
proceder à análise dos referidos documentos. Mas não só isso.
Entendo que assiste razão à manifestação à diligência e, outros dois pontos
complementares devem ser esclarecidos.
O primeiro deles foi assim resumido pela Recorrente:

24. Ainda, cumpre destacar que na conferência dos cálculos realizados pelo i.
Auditor, nota-se que embora tenha se reconhecido o valor de R$ 8.587.691,15
referente a IR pago no exterior, nos cálculos finais realizados pelo i. Perito, só
houve a compensação apenas dos certificados de 2016, no valor de R$
3.123.284,92.

Assim, após a análise dos novos documentos relativos ao IR no exterior, deverá a
autoridade fiscal ajustar os cálculos e, se for o caso, justificar o montante considerado no ano de
2016.
Fl. 17350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2020-11
22
Além disso, no recálculo das estimativas mensais, a autoridade diligente deixou de
considerar o PLR pago aos diretores da base da CSLL, conforme já decidido pela DRJ, o que
entendo que já deva ser feito para fins de eficiência e celeridade quando de eventual liquidação
do julgado.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de
converter o presente processo em diligência para que a unidade de origem:

a) Analise os documentos apresentados pelo Recorrente em sede de
manifestação à diligência e verifique se eles são hábeis a confirmar
parcialmente os 227 pagamentos não comprovados, relativos ao IR no
exterior, analisando se cumprem os requisitos estabelecidos no art. 26, §2o
da Lei no 9.249/1995 c/c art. 25, §§5o, 5oA da Instrução Normativa RFB No
1520/2014, para fins de dedutibilidade de imposto pago no exterior;
b) Quando do eventual recálculo, analise o argumento trazido pela Recorrente
no item 24 da sua manifestação à diligência;
c) No recálculo da base das estimativas mensais, considere a dedução do PLR
pago a diretores da base da CSLL, conforme decisão adotada pela DRJ;
d) Elabore relatório conclusivo e, em havendo reflexo no montante
remanescente, elabore novos cálculos do montante que a unidade diligente
entender devido;
e) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 dias.
f) Com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 17351
DF CARF MF
Original